Tribunal: TJSP
Processo: 0000918-09.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Lesão Corporal
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Registro: 2020.0000204039
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus Criminal
no 0000918-09.2020.8.26.0000, da Comarca de Mauá, em que é impetrante RIFKA
MAMLOUK e Paciente ANDERSON AMORIM MATIAS, é impetrado MM JUIZ
DE DIREITO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MAUA/SP.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "não conheceram da presente
impetração. v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA
TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 11 de março de 2020
Aben-Athar de Paiva Coutinho
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Voto no 43.209 - Habeas Corpus Criminal no 0000918-09.2020.8.26.0000 - Mauá
VOTO no: 43.209
HABEAS CORPUS no: 0000918-09.2020.8.26.0000
IMPETRANTE: Rifka Mamlouk.
PACIENTE: Anderson Amorim Matias.
COMARCA: Mauá.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado
pela advogada Rifka Mamlouk em favor de ANDERSON AMORIM MATIAS
apontando como autoridade coatora o r. Juízo de Direito da 2a Vara Criminal da
comarca de Mauá (fls. 2/12).
Pelo que se pode inferir da petição inicial, argumenta a
impetrante que o paciente está submetido a constrangimento ilegal porque decretada
sua prisão preventiva em razão de condenação por infração aos artigos 129, §9 e
147, do Código Penal, à pena de 04 anos e 05 dias de detenção, em regime inicial
aberto, com aplicação de sursis.
Requereu, portanto, a imediata soltura do paciente, com a
expedição do competente alvará.
Indeferida a liminar (fls. 34/35), encontram-se nos autos as
informações do r. Juízo apontado como coator (fls. 41/41 vo) e o parecer da douta
Procuradoria Geral de Justiça, que opina pela denegação da ordem (fls. 43/46).
É o relatório.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Voto no 43.209 - Habeas Corpus Criminal no 0000918-09.2020.8.26.0000 - Mauá
Consta que idêntica pretensão já foi objeto de apreciação por
parte desta colenda 11a Câmara de Direito Criminal nos Habeas Corpus no
0000912-02.2020.8.26.0000, no qual foi concedida a ordem ao ora paciente para que
ele aguardasse em liberdade o trânsito em julgado da sentença condenatória, julgado
em 19 de fevereiro p.p..
Assim, trata-se de mera reiteração de pedido, agora já sem
objeto.
Ante o exposto, não se conhece da presente impetração.

Aben-Athar de PAIVA COUTINHO
Relator